Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-92.2019.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006113-92.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETENCIA AO JUIZADO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1006113-92.2019.8.11.0037

AGRAVANTE:
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que declarou a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, porquanto o ato de declinar a competência a Turma Recursal pressupõe a extinção parcial da ação, o que lhe permitiria reduzir o valor da causa, e enquadrá-la nos moldes na competência do juizado especial.

Defende que, a extinção não pode ser pressuposta, mas declarada expressamente por esse juízo.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente peticionou no id. 170899169, noticiando que as CDA’s 200913820, 200912752 e 20091870 foram declaradas nulas em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO,
conforme sentenças proferidas nas respectivas ações executivas.

Dessa forma, esta Relatora proferiu a decisão de id. 185364170, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial, nos seguintes termos:

(...)
No id. 170899169, a parte Apelante noticia a perda do objeto da ação com relação às CDA ́s, ali mencionadas, permanecendo a discussão apenas em relação a de no 2008300 (0005180-25.2008.8.11.0037).

Ocorre que, a referida CDA não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Portanto, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Contra a decisão, o Recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a não apreciação do pedido de perda do objeto, que foram rejeitados.

Novamente, insurge-se por meio do presente recurso,

Consoante pontuado na decisão agravada, a questão referente a inexigibilidade das CDAs já fora objeto de discussão e sentença proferida no feito executivo.

Ao meu entendimento, não há necessidade de reconhecimento da perda do objeto da ação anulatória, já que houve a extinção do crédito tributário reconhecido em execução fiscal, ou seja, trata-se de consequência lógica da desconstituição dos créditos; além de que, uma vez que a matéria já foi decidida em outro processo, não há razão para rediscuti-la na presente ação.

Ainda, não há que se discutir quanto aos honorários, uma vez que o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário representados pelas CDAs em discussão decorreu de decisão judicial, fundamentada em ilegalidade do tributo cobrado, não havendo manifestação das partes a ensejar a causalidade.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024